Tribunal: TJDFT
Processo: 0722141-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722141-68.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paulo roberto araujo dos santos, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Ceilândia/DF e como ilegal a decretação da sua prisão preventiva na sentença proferida nos autos da ação penal n. 0723441-27.2019.8.07.0003, no âmbito da qual o paciente foi condenado, pelos jurados, como incurso no art. 121, parágrafo 2o, incisos I e VI, combinado com o art. 14, inciso II (vítima JASANA) e art. 121, parágrafo 2o, incios I e IV, combinado com o art. 14, inciso II (vítima CÉLIO), na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal. Afirmou o douto impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) que a prisão do paciente foi decretada sem amparo em qualquer elemento empírico para justificar a imposição da medida. Destacou que o paciente respondeu o processo em liberdade e que, na decisão de pronúncia, foi consignado que as medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, até aquele momento, haviam se revelado suficientes para a garantia da sua integridade física e psíquica, em especial diante da ausência de notícia de descumprimento. Esclareceu que o paciente possui apenas uma condenação por crime cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, relativa a fato ocorrido em 1o-junho-2014, e não várias, como consignou o douto Juízo na sentença. Ademais, quanto aos demais registros, por outros tipos de crime, o mais recente é do ano de 2016. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. De acordo com a denúncia apresentada na ação penal n. 0723441-27.2019.8.07.0003, no dia 11-fevereiro-2017, o paciente teria invadido a residência da sua ex-companheira (a vítima JASANA), jogado álcool no corpo dela e do seu atual companheiro (a vítima CÉLIO) e, com intenção homicida, tentou atear fogo em ambos, mas não obteve êxito, pois eles reagiram e impediram-no de prosseguir. O crime teria sido cometido por motivo torpe, devido ao ciúmes e sentimento de posse que o denunciado nutria por JASANA e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, já que foram surpreendidos enquanto estavam deitados na cama. O Tribunal do Júri condenou o paciente como incurso no art. 121, parágrafo 2o, incisos I e VI, combinado com o art. 14, inciso II (vítima JASANA) e art. 121, parágrafo 2o, incios I e IV, combinado com o art. 14, inciso II (vítima CÉLIO), na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal e a autoridade judiciária indicada como coatora, por sua vez, fixou a pena em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença, proferida no dia 07-julho-2021 (ID 27169045). Na decisão, o douto Juízo consignou que, embora o paciente estivesse solto, deveria ser decretada a sua prisão preventiva. Nesse sentido, destacou que, na audiência de custódia, havia sido decretada a segregação cautelar em razão da gravidade da conduta. Acrescentou que ele possui uma extensa folha de antecedentes penais, inclusive por crime de violência doméstica contra a mulher. Ademais, ponderou que a vítima, em mais de uma oportunidade, manifestou temer o paciente e chegou a afirmar que sente como se estivesse “correndo da morte” e que possui medo do que possa lhe acontecer. Dessa maneira, considerou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública. Segue o trecho pertinente da decisão: O acusado responde ao processo solto neste instante, mas é importante mencionar que sua prisão em flagrante, logo no início, foi regularmente convertida em custódia preventiva no Juízo do NAC, por razões fáticas jurídicas plenamente subsistentes na data de hoje: graves ameaças e lamentável violência física. Além da pena ora fixada, vale mencionar ser absolutamente preocupante a quantidade enorme de condenações criminais definitivas que pesam contra o réu. Várias proferidas, diga-se, no âmbito da violência doméstica, a demonstrar a sua intensa reiteração delitiva. A vítima JASANA, por mais de uma vez, evidenciou seu temor frente ao denunciado, chegando a afirmar que se encontra “correndo da morte” e que possui medo do que pode lhe acontecer. Não foram poucos os relatos nos autos nesse sentido. A ordem pública precisa ser assegurada, fazendo-se indispensável a custódia preventiva do denunciado, independentemente, pois, do trânsito em julgado da presente decisão. (ID 27169045, p. 05) Com efeito, verifica-se que, como bem anotou o douto Juízo, na audiência de custódia, realizada no dia 13-fevereiro-2017, a prisão em flagrante havia sido convertida em preventiva. O Magistrado entendeu que a medida seria necessária, em suma, em razão da gravidade do fato e do histórico de violência do casal, destacando que ele havia sido condenado e permanecido preso até 28-dezembro-2016, mas, pouquíssimo tempo depois de estar em liberdade, investiu contra a vítima. Dessa maneira, entendeu que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública e para proteger a integridade física e psíquica da ofendida. Ainda, fixou medidas protetivas em favor de ambas as vítimas para a hipótese de o paciente ser colocado em liberdade, dentre as quais: i) afastamento do lar; ii) proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e iii) proibição de aproximação, devendo resguardar da ofendida uma distância mínima de 300 m (trezentos metros). Confira-se: Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência bem como a quantidade de pena, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I e III do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admíssivel nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforma narrativa detalhada da vítima, o ofensor entrou clandestinamente em sua residência, passou a lhe agredir bem como ao seu ex companheiro. Consta dos relatos que o autuado tentou tacar fogo na vítima bem como estava portando uma faca no momento da ação (tentativa de homicidio). O autor do fato, ainda, disse que mataria a vítima. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. Além disso, a vitima narra histórico de violência domestica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta diversos outros procedimentos recentes por violência domestica e familiar. Todos os procedimentos são em face da mesma vítima, constando condenações recentes. Além disso, o autuado esclareceu em audiência que foi condenado e permaneceu um tempo preso, tendo sido colocado em liberdade dia 28/12/2016 e, em pouquíssimo tempo, indo atrás da vítima. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psiquica da vítima. Ante o exposto, acompanho o parecer do Ministério Público e converto em preventiva a prisão de PAULO ROBERTO ARAUNO DOS SANTOS, nascido aos 06/01/1983, filho de Elisabete Araujo dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 60, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Caso o autuado seja posto em liberdade, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei n° 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis às vítimas, caso o ofensor seja colocado em liberdade, impondo ao ofensor: a) afastamento do lar; b) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da ofendida, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 300 (trezentos) metros. (ID 27169023, p. 87/88) Tendo em vista que o prazo previsto no art. 10 do Código de Processo Penal já havia sido extrapolado e ainda faltavam muitas diligências para sua conclusão do inquérito, o Ministério Público, no dia 24-fevereiro-2017, peticionou nos autos para requerer a prorrogação da prisão preventiva por 30 (trinta) dias, para a conclusão das investigações, ressalvando que, caso os autos do inquérito não fossem devolvidos ao “Parquet” nesse interregno, deveria ser concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: i) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades; ii) proibição de manter contato com as vítimas e familiares e deles de aproximar, devendo resguardar a distância mínima de 300 m (trezentos metros); e iii) proibição de se ausentar do Distrito Federal sem comunicar previamente o Juízo (ID 27169023, p. 96/97). O Juízo entendeu que, embora o “Parquet” tivesse solicitado a prorrogação do prazo da prisão preventiva, na verdade, o pedido tinha contorno de decretação da prisão temporária, de maneira que converteu a prisão preventiva em temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às medidas protetivas, fixou na decisão as mesmas que foram requeridas pelo Ministério Público, bem como consignou que permaneceriam válidas aquelas que haviam sido deferidas no âmbito dos autos de n. 2017.03.1.002496-4 (requerimento de medidas protetivas). “In verbis”: O autuado PAULO ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS foi preso em flagrante delito na data de 11/02/2017 por ter, em tese, tentado contra a vida de sua ex-companheira JASANA TASSIA RODRIGUES DA SILVA e contra a vida do atual companheiro desta, CÉLIO DE SENA SILVA JÚNIOR. Por ocasião da audiência de custódia realizada em 13/02/2017, fls. 72/72v, a prisão em flagrante do autuado foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Intimado, o Ministério Público vislumbrou a necessidade de realização de diligências imprescindíveis para eventual oferecimento da exordial acusatória. Aduziu tratar-se, supostamente, de duas tentativas de homicídio circunstanciadas - sendo uma delas feminicídio -, crimes hediondos, portanto, bem como destacou a necessidade de manutenção da prisão cautelar do autuado, prorrogando-se a prisão preventiva pelo prazo de 30 (trinta) dias, fls. 78/80. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, o decreto de prisão temporária encontra amparo no artigo 10da Lei tf 7.960/1989, que dispõe: "Art. 1o. Caberá prisão temporária: I- quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II- quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III- quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, "caput", e seu § 2°)". Verifica-se que os requisitos acima delineados encontram amparo nos autos, consoante se depreende do pedido formulado bem como das declarações prestadas, em especial pelo Policial Militar, fls. 02/02v, e pela vítima JASANA TASSIA, fls. 04/04v, os quais destacam a existência de fundadas razões de autoria face ao representado, além da materialidade delitiva, conforme demais elementos inquisitoriais acostados. Após análise do feito, observa-se razoabilidade do requerimento formulado pelo Ministério Público, de retorno dos autos à Delegacia de origem, para a realização de diligências complementares enumeradas à fl. 78, a fim de melhor compreender a dinâmica delitiva. Diante do exposto, infere-se a presença dos requisitos da medida cautelar, relativos ao "fumus comissi delicti" e "periculum libertatis". A leitura dos elementos carreados aos autos também evidencia, a princípio, a ocorrência de duas tentativas de homicídio dolosas, qualificadas, inserindo-as, dessa forma, na categoria de crimes hediondos, conforme disposto no artigo 1°, inciso I, da 8 72/90. Por oportuno, e tendo em vista a necessidade de realização de diligências imprescindíveis para o oferecimento da exordial acusatória, conforme destacado pelo próprio Órgão Ministerial, verifico ser razoável a conversão da prisão preventiva decretada junto ao NAC, fls. 72/72v, em prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Destaco, por oportuno, que, por entender que não existe prazo específico para a prisão preventiva, e ainda pelo fato de o presente pedido apresentar todos os contornos de uma prisão temporária, a custódia cautelar do investigado deverá ser analisada e deferida sob este prisma. Com efeito, a interpretação dos prazos fixados pelo legislador permite a aplicação do princípio da razoabilidade, como tem entendido de maneira firme a jurisprudência majoritária dos Tribunais. Se o prazo de encerramento da instrução criminal, quer no rito ordinário, quer no rito do Júri (art. 412 do CPP), não deve ser visualizado matematicamente, tal assertiva deve ter serventia, igualmente, para a presente hipótese. Por derradeiro, mencione-se que o feito encontra-se em trâmite regular, somente sendo necessário o retorno dos autos à Delegacia de origem para complementação das investigações inerentes à complexidade do caso. Ante o exposto, presentes os elementos autorizativos 'da prisão processual do representado, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público, fls. 78/80, a cujos termos me reporto, para o fim de CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor de PAULO ROBERTO ARAÚJO DOS SANTOS em PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta), o que o faço com amparo no artigo 1°, incisos I e III, alínea "a", da Lei n" 7.960/89. Expeça-se o competente mandado de prisão temporária, a fim de que seja imediatamente cumprido. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO REPRESENTADO, referente à prisão preventiva, OPORTUNIDADE EM QUE A ORDEM DE PRISÃO TEMPORÁRIA DEVERÁ SER CUMPRIDA. RESSALTO AINDA QUE, COMO ESTÁ SENDO DEFERIDA A PRISÃO TEMPORÁRIA, CASO OS AUTOS NÃO SEJAM DEVOLVIDOS NO TEMPO APRAZADO E NÃO HAJA MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO JURÍDICA OU FÁTICA DO AUTUADO QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DE SUA CUSTÓDIA, O INVESTIGADO DEVERÁ SER POSTO IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: comparecimento bimestral do investigado, em juízo, para informar, justificar suas atividades e manter seu endereço atualizado; proibição de manter contato com as vítimas JASANA TASSIA e CÉLIO DE SENA e seus familiares, bem como proibição de se aproximar das vítimas, fixado, desde logo, o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de se ausentar do Distrito Federal sem a prévia comunicação a este juízo, nos termos do art. 319, incs. I, III e IV, do CPP. Nesta mesma oportunidade, deverá ser toma o termo de compromisso do representado, devendo constar do documento que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá, eventualmente, implicar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, e art. 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. DESTACO, TAMBÉM, QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, deferidas em favor da ofendida JASANA TASSIA, no bojo dos n° 2017.03.1.002496-4, permanecerão válidas, independentemente da presente decisão. (ID 27169023, p. 98/100) Conforme certificado nos autos, o paciente foi colocado em liberdade no dia 30-junho-2017 (ID 27169023, p. 136). A denúncia foi apresentada em 09-dezembro-2019. Na decisão de pronúncia, proferida em 16-janeiro-2021, a douta autoridade judiciária, entendeu que, não obstante a notícia de que o paciente continuava a ameaçar a vítima, deveria ser mantida a liberdade provisória, pois as medidas protetivas estavam se mostrando suficientes para assegurar sua integridade física, como se observa a seguir: A respeito do que dispõe o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que, em que pesem os relatos trazidos pela vítima Jasana de que o acusado continua a ameaçá-la, foram decretadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, e, até o momento, não há relatos de que elas não seriam suficientes para garantir a integridade física da ofendida. Assim, ao menos por enquanto, deixo de decretar a prisão preventiva do acusado. (ID 27169025, p. 07) Pois bem. Por um lado, é verdade que o paciente possui uma extensa folha de antecedentes criminais, inclusive por violência doméstica contra a mulher. No entanto, como bem ponderou a Defesa, a maior parte dos registros diz respeito a inquéritos policiais arquivados, processos em que foi absolvido ou fatos que não são recentes. Nesse sentido, registre-se que ele possui condenação definitiva por crime de ameaça, resistência e desacato ocorridos em 27-fevereiro-2016 (ID 27327349, p. 02/07); crime de desobediência ocorrido em 18-novembro-2015 (ID 27327349, p. 09/10); crime de desobediência ocorrido em 28-dezembro-2014 (ID 27327349, p. 17/18); crime de violação de domicílio cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ocorrido em 1o-junho-2014; e roubo majorado pelo concurso de pessoas ocorrido em 26-agosto-2001 (ID 27327349). A anotação mais recente diz respeito a fato ocorrido há mais de cinco anos, de maneira que tais antecedentes são inservíveis para fundamentar a decretação da prisão preventiva nesse momento, pois não servem para indicar que sua liberdade possa oferecer algum risco atual e concreto para a ordem pública e/ou para as vítimas, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (grifos nossos). Ademais, não obstante já fossem de conhecimento da douta autoridade judiciária ao tempo da decisão de pronúncia, não foram considerados, tanto é que foi mantida a liberdade provisória na ocasião. Por outro lado, não há notícia de que o paciente tenha se envolvido em outra conduta ilícita desde então, não havendo sequer inquéritos policiais recentes em seu desfavor. Ademais, o paciente respondeu a maior parte do processo solto, estando em liberdade desde 30-junho-2017 e, embora, na pronúncia, tenha sido consignado que havia notícia de que ele estaria descumprindo das medidas protetivas por meio de ameaças às vítimas, naquele momento, repita-se, não foi considerada necessária a decretação da segregação cautelar. Cumpre esclarecer, ainda, que na sentença, ao impor a prisão preventiva, o Magistrado mencionou que há diversos relatos da ex-companheira do paciente nos autos, noticiando que se sente constantemente ameaçada pelo paciente e tem medo dele. Entretanto, o mero temor da vítima não é suficiente para a imposição dessa medida cautelar extrema, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Nesse sentido: 1. No caso, a despeito de apresentar prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão. Precedentes. 2. Isso, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos (HC n. 281.226/SP, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/5/2014). 3. Ademais, o fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo temor das vítimas sofrerem represálias caso prestem depoimento, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido. 4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000139-60.2019.80.5.0069, da Vara Criminal da comarca de Correntina/BA, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. (HC 536.995/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) Portanto, possível a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento, sob pena de revogação, das medidas cautelares que já haviam sido deferidas no processo (conforme ID 27169023, p. 98/100, salvo se houver decisão mais recente sobre o tema), sem prejuízo à imposição de outras que a douta autoridade judiciária indicada como coatora considerar convenientes, nem óbice para que, sobrevindo fatos novos, o eminente Juízo “a quo” decrete a prisão preventiva, caso entenda ser medida cabível e necessária. Cumpre ao impetrante instruir o paciente acerca das medidas cautelares bem como das consequências de eventual descumprimento, principalmente no que diz respeito à possibilidade de decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo 1o, do Código de Processo penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das medidas cautelares que já haviam sido deferidas no processo (conforme ID 27169023, p. 98/100, salvo se houver decisão mais recente sobre o tema), sem prejuízo à imposição de outras que a douta autoridade judiciária indicada como coatora considerar convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (ação penal n. 0723441-27.2019.8.07.0003), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Dispenso informações, uma vez que foi proferida sentença, de modo que a douta autoridade judiciária indicada como coatora já encerrou sua jurisdição. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator